Tribunal: TJSP
Processo: 2276199-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MUNICIPALIDADE COMPELIDA A REMOVER, EM DEZ DIAS, TODAS AS CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS ERIGIDOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INDICADA NA INICIAL – DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE – INADMISSIBILIDADE NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL – SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – MUNICIPALIDADE COMPELIDA A REMOVER, EM DEZ DIAS, TODAS AS CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS ERIGIDOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INDICADA NA INICIAL – DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE – INADMISSIBILIDADE NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL – SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o, III, DA CF) – RECURSO PROVIDO. Considerando os aspectos relevantes ao deslinde da causa, quais sejam, a pretensão por parte do Ministério Público – além das medidas reparatórias para a integral recomposição dos danos ambientais verificados – de remoção, pelo Município de Cajuru-SP, da família da agravante e a derrubada de seu imóvel residencial por ter sido erigido em área de preservação permanente de curso d'água, vê-se que, no que concerne ao pleito contido neste recurso, é de todo pertinente sua concessão no atual momento processual, a uma porque há que se reconhecer que o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) é cláusula pétrea, inspiradora de nosso ordenamento constitucional e princípio basilar de todos os demais direitos, de sorte que sob sua inspiração devem ser interpretadas todas as demais normas. Logo, conquanto seja também de natureza constitucional a proteção ao meio ambiente, é dever do Estado preservar e direcionar a todas as pessoas meios para a educação, saúde, segurança, moradia, trabalho, dentre outros, razão pela qual é de se reputar como inconcebível a repentina desocupação de pessoas que ocupam o imóvel em período anterior a 2012. Outrossim, mister ressaltar que ainda que considerando que o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que a adoção de medidas extremas no atual momento processual, ainda que fundadas em normas protetivas do meio ambiente, é impertinente ao presente caso, mormente porque destituída de proporcionalidade, além de injustificavelmente gravosa, sobretudo pelo fato de que em nada repercutiria sobre o quadro preexistente, não havendo que se falar em urgência que justifique a imediata desocupação da gleba e demolição da residência sem que seja afetado o direito à moradia, protegido pela Constituição Federal, sendo, assim, inexequíveis as obrigações atentatórias à dignidade da pessoa humana, como dito, inclusive pela própria irreversibilidade da medida. Recurso provido para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276199-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante MARIA EUNICE
ALVES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
2
Agravo de Instrumento No 2276199-84.2019.8.26.0000
Agravante : MARIA EUNICE ALVES DE SOUZA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Cajuru Vara Única
Juiz (a)
: Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia
V O T O N.o 42.728
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
MUNICIPALIDADE
COMPELIDA A REMOVER, EM DEZ DIAS, TODAS AS
CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS ERIGIDOS EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE INDICADA NA INICIAL
DEMOLIÇÃO
DA
RESIDÊNCIA
DA
AGRAVANTE

INADMISSIBILIDADE
NO
ATUAL
MOMENTO
PROCESSUAL
SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E
REGRAS
CONSTITUCIONAIS

PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1o, III, DA CF)
RECURSO PROVIDO. Considerando os
aspectos relevantes ao deslinde da causa, quais sejam, a
pretensão por parte do Ministério Público além das medidas
reparatórias para a integral recomposição dos danos ambientais
verificados
de remoção, pelo Município de Cajuru-SP, da
família da agravante e a derrubada de seu imóvel residencial por
ter sido erigido em área de preservação permanente de curso
d'água, vê-se que, no que concerne ao pleito contido neste
recurso, é de todo pertinente sua concessão no atual momento
processual, a uma porque há que se reconhecer que o princípio
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) é cláusula
pétrea, inspiradora de nosso ordenamento constitucional e
princípio basilar de todos os demais direitos, de sorte que sob sua
inspiração devem ser interpretadas todas as demais normas.
Logo, conquanto seja também de natureza constitucional a
proteção ao meio ambiente, é dever do Estado preservar e
direcionar a todas as pessoas meios para a educação, saúde,
segurança, moradia, trabalho, dentre outros, razão pela qual é
de se reputar como inconcebível a repentina desocupação de
pessoas que ocupam o imóvel em período anterior a 2012.
Outrossim, mister ressaltar que ainda que considerando que o
julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à
proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de
atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis,
poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a
coletividade em geral, vê-se que a adoção de medidas extremas
no atual momento processual, ainda que fundadas em normas
protetivas do meio ambiente, é impertinente ao presente caso,
mormente porque destituída de proporcionalidade, além de
injustificavelmente gravosa, sobretudo pelo fato de que em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
3
repercutiria sobre o quadro preexistente, não havendo que se
falar em urgência que justifique a imediata desocupação da
gleba e demolição da residência sem que seja afetado o direito à
moradia, protegido pela Constituição Federal, sendo, assim,
inexequíveis as obrigações atentatórias à dignidade da pessoa
humana, como dito, inclusive pela própria irreversibilidade da
medida. Recurso provido para tal fim.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública contra JOÃO BATISTA RUGGERI RÉ, JAIR
ANTÔNIO DE CARVALHO, MARIA EUNICE ALVES DE SOUZA,
ÉBER ANTÔNIO DE SOUZA, LUIS CARLOS DOS SANTOS e
ALESSANDRA DA SILVA.
O MM. juiz a quo, diante da constatação, quatro anos após, de que
a decisão que antecipou a tutela requerida restou preclusa, além de
descumprida, principalmente nos itens voltados à abstenção de realização de
novas intervenções na área objeto da ação e na remoção, em seis meses, de
todas as construções e obstáculos (edificações, aterros, estruturas, resíduos e
entulho), bem como na reparação ambiental, deferiu o pedido formulado pelo
autor para determinar que o Município de Cajuru proceda à sobredita
remoção total em dez dias, ensejando a interposição do presente recurso.
A corré Maria Eunice Alves de Souza requer a suspensão da ordem
demolitória alegando, em síntese, que reside no local dos fatos e que recebeu
por doação dos filhos o imóvel, cuja construção se deu anteriormente ao ano
de 2012, devendo ser reconhecida a área de APP do local como de 5 metros
em relação ao curso d'água, estando, além de regular, consolidada a situação,
considerando inclusive aluvião por ter o rio mudado de curso, implicando
também na mudança de metragem, e que a área foi adquirida pela Construtora
Santa Rosa Empreendimentos, não havendo que se falar em doação pelo
município, fatos que serão demonstrados e apreciados no momento
processual adequado, restando o preceito demolitório precipitado e causador
de grave prejuízo de difícil reparação, sendo urgente, portanto, o deferimento
da liminar, tudo a ensejar o provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 296/303), com preliminar de não
conhecimento por intempestividade, manifestando-se a douta Procuradoria de
Justiça às fls. 340/345, com informações às fls. 346/350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
4
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento nos termos abaixo.
Com efeito, foi interposto agravo de instrumento com o fim de
modificar a decisão exarada pelo MM. juiz a quo que, fazendo menção à
anterior decisão, datada de 09.02.2015 (fls. 304/308), entendendo
descumprida e preclusa, deferiu o pedido formulado pelo autor para
determinar que o Município de Cajuru proceda à remoção, no prazo de 10
(dez) dias,, autorizado o concurso policial, de todas as construções e
obstáculos (edificações, aterros, estruturas, resíduos, entulho) na área de
preservação permanente indicada na inicial, que impeçam ou dificultem a
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, dando a eles
destinação adequada (fls. 277/279 destes), incluindo, pois, o imóvel onde
reside a corré Maria Eunice Alves de Souza.
Alegou o Ministério Público na inicial que a área objeto da ação,
localizada na Av. Fonseca, 443, bairro Cidade Jardim, município de Cajuru-
SP, é particular, pertencente a terceiros, e de preservação permanente, tendo
sido doada irregularmente pela Municipalidade, por meio do ex-Prefeito João
Batista Ruggeri Ré e do então Secretário Municipal de Obras Jair Antônio de
Carvalho, a Éber Antonio da Silva e Luis Carlos dos Santos, conduta
atribuída como sendo atentatória ao princípio da moralidade por incitar
invasão a área particular, além de se encontrarem os atuais moradores em
situação de risco social por não estarem as residências ligadas à rede de água
e esgoto, sendo lançado esgoto diretamente no curso d'água, razão pela qual,
em sede liminar, pleiteou que se abstivessem os réus de realizar novas
intervenções, bem como que retirem os semoventes, isolem e abandonem em
60 dias a área, e, em 6 meses, removam qualquer obstáculo que signifique
antropia na área de preservação permanente, que impeça ou dificulte a
regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, tais como
edificações, aterros e demais estruturas, inclusive resíduos (entulho)
depositados no local, além da reparação ambiental da área (fls. 29/31).
Pois bem. Primeiramente, a arguição de intempestividade recursal
levantada pelo Ministério Público é de todo impertinente, vez que a
determinação para a demolição do imóvel da corré, ora agravante, encontra-
se na decisão agravada, datada de novembro de 2019 e juntada às fls. 275/279
destes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
5
E em relação ao mérito recursal propriamente dito, conquanto
respeitável a decisão exarada pelo MM. juiz a quo, e considerando os
aspectos relevantes ao deslinde da causa, quais sejam, a pretensão por parte
do Ministério Público
além das medidas reparatórias para a integral
recomposição dos danos ambientais verificados de remoção, pelo Município
de Cajuru-SP, da família da agravante e a derrubada de seu imóvel residencial
por ter sido erigido em área de preservação permanente de curso d'água, vê-se
que é de todo pertinente sua concessão no atual momento processual.
Nesse aspecto, há que se reconhecer que o princípio da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) é cláusula pétrea, inspiradora de nosso
ordenamento constitucional e princípio basilar de todos os demais direitos, de
sorte que sob sua inspiração devem ser interpretadas todas as demais normas.
Logo, conquanto seja também de natureza constitucional a proteção
ao meio ambiente, é dever do Estado preservar e direcionar a todas as pessoas
meios para a educação, saúde, segurança, moradia, trabalho, dentre outros,
razão pela qual é de se reputar como inconcebível a repentina desocupação de
pessoas, dentre as quais a ora agravante, que ocupam o imóvel em período
anterior a 2012.
Outrossim, mister ressaltar que, ainda que considerando que o
julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio
ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental,
no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis
prejuízos para a coletividade em geral, tem-se que a adoção de medidas
extremas no atual momento processual, ainda que fundadas em normas
protetivas do meio ambiente, é impertinente ao presente caso, mormente
porque destituída de proporcionalidade, além de injustificavelmente gravosa,
sobretudo pelo fato de que em nada repercutiria sobre o quadro preexistente,
não havendo que se falar em urgência que justifique a imediata desocupação
da gleba e demolição da residência sem que seja afetado o direito à moradia,
protegido pela Constituição Federal, sendo, assim, inexequíveis as obrigações
atentatórias à dignidade da pessoa humana, como dito, inclusive pela própria
irreversibilidade da medida.
Frise-se que muito embora sejam, em tese, graves os fatos narrados
pelo Ministério Público, que culminam inclusive em improbidade
administrativa por parte dos corréus João Batista Ruggeri Ré e Jair Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
6
de Carvalho, que figurando, respectivamente, como Prefeito e Secretário
Municipal de Obras, doaram aos corréus Éber Antonio da Silva e Luis Carlos
dos Santos área pertencente a terceiros e de preservação ambiental por curso
d'água, é de se verificar, de outro lado, que a decisão ora atacada atinge
diretamente a esfera de direitos individuais de cada uma das pessoas que lá
residem.
Sobre o assunto, aliás, ensina Humberto Ávila:
“A razoabilidade exige a consideração do aspecto individual do
caso nas hipóteses em que ele é sobremodo desconsiderado pela generalização
legal. Para determinados casos, em virtude de determinadas especificidades, a
norma geral não pode ser aplicável, por se tratar de caso anormal (...).
No caso acima referido a regra geral, aplicável à generalidade dos
casos não foi considerada aplicável a um caso individual, em razão da sua
anormalidade. Nem toda norma incidente é aplicável. É preciso diferenciar a
aplicabilidade de uma regra da satisfação das condições previstas em sua
hipótese. Uma regra não é aplicável somente porque as condições previstas em
sua hipótese são satisfeitas. Uma regra é aplicável a um caso se, e somente se,
suas condições são satisfeitas e sua aplicação não é excluída pela razão
motivadora da própria regra ou pela existência de um princípio que institua
uma razão contrária. Nessas hipóteses as condições de aplicação da regra são
satisfeitas, mas a regra, mesmo assim, não é aplicada (...). Essa concepção de
razoabilidade corresponde aos ensinamentos de Aristóteles, para quem a
natureza da eqüidade consiste em ser um corretivo da lei quando e onde ela é
omissa, por ser geral.
Essas considerações levam à conclusão de que a razoabilidade
serve de instrumento metodológico para demonstrar que a incidência da
norma é condição necessária mas não suficiente para sua aplicação. Para ser
aplicável, o caso concreto deve adequar-se à generalização da norma geral. A
razoabilidade atua na interpretação das regras gerais como decorrência do
princípio da justiça (preâmbulo” e art. 3o da Constituição Federal)” (in
“Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos”, 3a
ed., Ed. Malheiros Editores, págs. 105/106).
Portanto, também por violação do princípio material da
razoabilidade, revela-se a impertinência da total e imediata desocupação da
área ora analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276199-84.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.728
7
Posto isto, dou provimento ao recurso nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator